Tribunal: TCU
Processo: 004.214/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8309/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.214/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Barth dos Santos Sol (XXX.868.248-XX); Francisca Soares Feitosa (XXX.391.273-XX); Geneir Goncalves (XXX.250.427-XX); Luiza Ibiapina Marques (XXX.518.205-XX); Maria Aparecida Gomes de Oliveira (XXX.209.786-XX); Maria Balbina da Silva (XXX.639.487-XX); Maria Ferreira Rodrigues (XXX.938.201-XX); Maria Ines dos Santos Figueiredo (XXX.673.077-XX); Maria de Lourdes de Jesus Duarte (XXX.218.989-XX); Maria do Carmo Santos Ribeiro (XXX.023.793-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.